Tribunal: TJBA
Processo: 8092034-73.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092034-73.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MARINEZ DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de complementação de indenização do Seguro DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.497,50 a título de indenização e R$ 2.500,00 de honorários advocatícios, estes fixados por equidade com fundamento no art. 85, §8º, do CPC.

2. O art. 85, §8º, do CPC autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

3. A quantia de R$ 2.497,50, objeto da condenação principal, representa proveito econômico de valor relativamente baixo, o que autoriza a fixação dos honorários por equidade.

4. O valor dos honorários arbitrados em R$ 2.500,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço (distante 200 km da sede do advogado), a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (processo com duração de 5 anos).

5. Não se configura sucumbência recíproca, pois o pedido do autor foi julgado procedente, ainda que em valor inferior ao pleiteado na inicial, uma vez que a extensão do dano e consequente montante indenizatório dependiam de apuração pericial.

6. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8092034-73.2019.8.05.0001
, em que figuram como
apelantes, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, e como apelada MARINEZ DOS SANTOS RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA